Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ABUSO DE CONFIANÇA. EXCLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO DEMONSTRADA. CRIME CONTINUADO. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, incisos II e IV, CP), c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal (por quatro vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; b) saber se é possível o reconhecimento do furto privilegiado, tendo em vista o prejuízo da vítima; c) saber se a qualificadora do abuso de confiança deve ser mantida; d) saber se há a presença da atenuante da confissão espontânea; e) saber se restou configurada a continuidade delitiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
4. Inobstante o réu defender o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, CP), ao argumento do prejuízo à vítima ter sido de pequeno valor, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que o prejuízo causado à ofendida é muito superior ao salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
5. Tendo em vista que a qualificadora do abuso de confiança tem natureza pessoal e subjetiva, não se comunica ao acusado que não tinha relação de confiança com a vítima.
6. Correta a sentença que não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu reiteradamente afirmou em juízo que desconhecia a origem ilícita do cartão de crédito utilizado nas compras em que se beneficiou.
7. Verifica-se que restou caracterizado a continuidade delitiva, já que o crime de furto foi praticado quatro vezes nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.